Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Intimada, na origem e nesta sede, a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira, a autora/agravante não apresentou qualquer documento suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira e recolheu tanto as custas iniciais, quanto o preparo recursal. 1.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado, ainda que para a prática de ato específico, qual seja, expedição de carta precatória para citação do réu.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.